Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708333-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 44652777, in verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Dayvison Carlos da Silva Lima em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de anulatória, indeferiu o pedido liminar objetivando suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o autor da lista de PcD do concurso público. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que que possui impedimento físico permanente, decorrente de deformidade adquirida com comprometimento funcional. Narra que se inscreveu no certame da ADASA, na qualidade de pessoa com deficiência, para o cargo de Regulador de Serviços Públicos - Gestão e Regulação e teve a sua inscrição deferida. Aduz que, após ter sido aprovado nas etapas de prova objetiva e discursiva, foi convocado para a avaliação biopsicossocial para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, etapa em que foi eliminado. Afirma que a banca examinadora justificou o indeferimento de maneira extremamente superficial, sem apresentar fundamentação jurídica alguma, não tendo sequer feito menção aos fatores biopsicossociais da deficiência previstos no próprio edital e no art. 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015. Relata que interpôs recurso administrativo contra tal decisão, mas que a banca negou provimento ao recurso, deixando de fundamentar a decisão, o que implicou a eliminação sumária do candidato. Ressalta que os aprovados já foram inclusive convocados para matrícula no curso de formação profissional, no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023, sendo que até o presente momento o agravante segue impedido de integrar a próxima turma do CFP, que tem data de início prevista para 9 de março de 2021. Alega que ao contrário do entendimento do juízo singular, “a exordial não foi instruída com provas meramente unilaterais. Sendo certo que a demanda foi instruída com sentença judicial transitada em julgado, juntamente com o laudo da perícia judicial realizada no processo no 0034639172016808002 que tramitou na Vara Especializada em Acidente de Trabalho do TJES, demonstrando que a condição de pessoa com deficiência do agravante já foi reconhecida pelo próprio Poder Judiciário para fins de concessão de auxílio-acidente”. Alega, por outro lado, que a reintegração do agravante não implica em prejuízo a nenhum outro candidato, refletindo tão somente na necessária intervenção judicial para se suspender o ato administrativo, assegurando seu prosseguimento em caráter acautelatório. Pede, ao final, a reforma de decisão resistida com imediata antecipação de tutela a fim de que seja determinada a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante na avaliação, bem como para que seja determinado que “os agravados adotem todas as providências necessárias para a devida e imediata reintegração da parte agravante, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GESTÃO E REGULAÇÃO, viabilizando seu consequente prosseguimento no concurso público, para as etapas de AVALIAÇÃO DE TÍTULOS e CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - que iniciou-se em 09/03/2023 - sem necessidade de desligamento de nenhum dos candidatos já convocados para as referidas etapas”. Este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. A parte agravante interpôs agravo interno (ID no 45119400), argumentando que a concessão de auxílio acidente pela Vara Especializada de Acidente de Trabalho é prova contundente de que o recorrente é pessoa com deficiência física. Aduz, para tanto, que para “a concessão do referido benefício previdenciário, pressupõe-se a existência de comprometimento funcional em caráter definitivo – lesões consolidadas – como requisito indispensável, por força do art. 86 da Lei 8.213/91, o que afasta totalmente a hipótese de deformidade meramente estética”. Aduz que a “causa de pedir do processo de origem reside na aplicação ilegal e restritiva do conceito de pessoa com deficiência, que maculou o ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público em razão do suposto não enquadramento na condição legal de pessoa com deficiência”. Esclarece que o conceito constitucional de pessoa com deficiência, deve prevalecer sobre toda e qualquer outra análise de caracterização da deficiência, uma vez que se trata de compromisso assumido pelo Brasil perante a comunidade internacional, preconizando a passagem do modelo médico da deficiência, para o modelo social da deficiência. Pondera que o novo conceito de pessoa com deficiência foi reproduzido pela Lei 13.146/2015 em seu art. 2o §1o, em que é determinada a necessidade da análise biopsicossocial da deficiência no ordenamento jurídico brasileiro. Argumenta que “o legislador deixou claro que não se pode limitar a verificação da condição deficiência por critérios estritamente médicos, evidenciando a necessidade de se enfrentar elementos biopsicossociais que norteiam a vida do indivíduo e que guardem alguma relação com o impedimento físico, sensorial, mental ou intelectual”. Argumenta que a “verificação da deficiência no certame, limitou-se a uma análise extremamente precária da documentação do candidato, e ainda assim estritamente de cunho médico, em flagrante ilegalidade por negligenciar a devida avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar necessária para fins de avaliação da deficiência, em manifesto descumprimento dos itens 6.6.1 e 6.6.2 do próprio edital, que determinam a análise obrigatória dos elementos caracterizadores da deficiência, o que não foi feito por parte da banca”. Alega que o risco da demora está demonstrado, uma vez que a etapa de avaliação biopsicossocial tem caráter eliminatório e o resultado final de candidatos aprovados já foi divulgado, sem constar o nome do agravante na lista. Relata que os aprovados já foram convocados para o Curso de Formação Profissional, que se iniciou no dia 09 de março de 2023. Pede, ao final, a retratação da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado. É o relato do necessário. Segue a decisão. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante. Com efeito, a pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Veja-se, por oportuno, o art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), in verbis: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:(Vigência)(Vide Decreto no 11.063, de 2022) I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação”. No presente caso, o agravante é portador de “impedimento físico permanente, caracterizado por sequelas permanentes de lesão traumática em mão direita (dominante), código da CID 10 T92.2. (Secundário a S62.3, S62.6, S66.1, G56.1) e M21.5” (ID no 147957335). O edital do concurso público, no tocante ao ponto em discussão, assim dispõe: “6.6.1 Os candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão convocados, na forma dos subitens 6.6.1.1 e 6.6.1.2, para se submeterem, sob a responsabilidade do IADES, à avaliação por equipe multiprofissional, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, e suas alterações, do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012, das contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, bem como do art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009”. (ID no 147957298, dos autos de origem). Veja-se, por sua vez, o parecer técnico de ID no 151207639, dos autos de origem, in verbis: “O paciente apresenta: impedimento físico permanente, caracterizado por sequelas permanentes de lesão traumática em mão direita (dominante), código da CID 10 T92.2. (Secundário a S62.3, S62.6, S66.1, G56.1) e M21.5. Relata que em 14/10/2008 sofreu acidente de trabalho quando era oficial de operação ferroviária, com esmagamento da mão direita pelo rodeio (roda de ferro) de um vagão em movimento. Ficou 21 dias internado. Ficou afastado até 13/11/2009, durante seus tratamentos. Foi lesão complexa, com várias fraturas, afetando também tendões e ligamentos e nervos. Submetido a várias cirurgias corretivas, ainda restaram sequelas definitivas que limitam a funcionalidade. Fez fisioterapia e terapia ocupacional por um ano e meio. Houve certo ganho funcional. Tentou passar a escrita para mãe esquerda, sem muito sucesso. Deformidade em terceiro, quarto e quinto dedos em desvio ulnar a partir das articulações metacarpo-falangeanas com restrição à flexão completa e sem possibilidade de extensão completa. Redução da força nesses dedos. Perda do arco metacarpiano por deformidade. Tais alterações também caracterizam deformidade adquirida com limitações funcionais, conforme definição constante no Decreto 3298/1999 e alterações, código CID M21.5. Redução da sensibilidade, principalmente em quinto dedo, que não responde muito para aplicar força de preensão. Redução da discriminação entre dois pontos no tato. Retração cicatricial na primeira comissura, redução de 15° na extensão do polegar. Dificuldade em segurar objetos, muitas vezes usa a outra mão para apoiar os objetos. Se for algo com pega mais fina, não tem firmeza. Recuperou a escrita. Trabalha em área administrativa (readaptado) na mesma empresa. Dificuldade em digitar no computador, com uso apenas de dois dedos da mão D, com menor velocidade. Conforme LBI e Convenção da ONU, a deficiência decorre da interação deste impedimento com as barreiras do ambiente em que o paciente vive, barreiras essas evidenciadas a seguir, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da OMS. Quanto aos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, observa-se que, em decorrência do comprometimento na função físico, o examinado necessitou adaptar-se à sua condição. Por muito tempo escondeu e ainda esconde a mão no bolso. Tem dificuldade em lidar com olhares diferentes, pessoas questionam sua capacidade em realizar as atividades. Algumas pessoas colocam apelidos. Trabalha na reserva de vagas para pessoas com deficiência. Obteve judicialmente o auxílio acidente B94, por ter sequela permanente com limitação da funcionalidade, comprovada em perícia. Teve que deixar sua função de trabalho original. Não participa mais de lutas, que gostava bastante. Faz musculação de forma adaptada à sua possibilidade. Não tem grande dificuldade com transportes coletivos, usa o transporte oferecido pela empresa. Gosta de correr, futebol. Casado, tem um filho de 10 anos. Sem dificuldades no relacionamento, se conheceram um mês antes do acidente, a companheira sempre o apoiou. (...) Aplicando-se a Matriz de avaliação e o Método Fuzzy do Instrumento de avaliação biopsicossocial já validado e oficialmente em uso no Brasil para avaliação de deficiências para fins de fruição de aposentadoria especial da pessoa com deficiência (IFBr-A), Dayvison obteve uma pontuação que classifica sua perda de funcionalidade como DEFICIÊNCIA LEVE (7200 pontos). Considerando seu impedimento físico permanente, em interação com as barreiras de seu contexto, Dayvison é pessoa com deficiência conforme critérios legais e técnicos vigentes no Brasil”. (destacou-se). Assim, em princípio, é ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluir o agravante da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque, ao que parece, o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo deficiência de forma ampla. Por tais razões, neste momento de cognição sumária mister garantir a participação do agravante no certame, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas após a instalação do contraditório. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID no 44653759 e, em consequência, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado a reintegração da parte agravante, na condição de sub-judice, na lista de aprovados com deficiência (caso tenha obtido nota, conforme edital) para o cargo de Regulador de Serviços Públicos - Gestão e Regulação, viabilizando seu consequente prosseguimento no concurso público, para as etapas de avaliação de títulos e curso de formação profissional - que se iniciou em 09/03/2023 - sem necessidade de desligamento de nenhum dos candidatos já convocados para as referidas etapas, garantindo-se a reserva de vagas caso aprovado nas demais etapas. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator